Tribunal: TJSP
Processo: 1051421-86.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
APELAÇÃO. Mandado de segurança. Exigência de renovação de perícias médicas para manutenção de isenção de imposto de renda. Previsão do artigo 30, § 1o, da Lei 9250/1995, que regulamenta a isenção. Enfermidade do impetrante diagnosticada em 2012. Exigência legal que não pode ser afasta. Precedentes invocados, sobre revogação da isenção por ausência de sintomas, que não autorizam ignorar

Ementa:
APELAÇÃO. Mandado de segurança. Exigência de renovação de perícias médicas para manutenção de isenção de imposto de renda. Previsão do artigo 30, § 1o, da Lei 9250/1995, que regulamenta a isenção. Enfermidade do impetrante diagnosticada em 2012. Exigência legal que não pode ser afasta. Precedentes invocados, sobre revogação da isenção por ausência de sintomas, que não autorizam ignorar norma de caráter cogente. Segurança denegada. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000978406
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1051421-86.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
GILBERTO ANTONIO VILLAS BOAS, são apelados ESTADO DE SÃO PAULO e SÃO
PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.
Sustentou oralmente o Dr. Evandro Fabiani Capano.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente), SOUZA MEIRELLES E SOUZA NERY.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
EDSON FERREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051421-86.2019.8.26.0053
2
VOTO No 35721
APELAÇÃO No 1051421-86.2019.8.26.0053 (autos digitais)
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: GILBERTO ANTONIO VILLAS BOAS
APELADOS: ESTADO DE SÃO PAULO (E OUTRO)
APELAÇÃO. Mandado de segurança. Exigência de
renovação de perícias médicas para manutenção de
isenção de imposto de renda. Previsão do artigo 30, § 1o,
da
Lei
9250/1995,
que
regulamenta
a
isenção.
Enfermidade do impetrante diagnosticada em 2012.
Exigência legal que não pode ser afasta. Precedentes
invocados, sobre revogação da isenção por ausência de
sintomas, que não autorizam ignorar norma de caráter
cogente. Segurança denegada. Recurso não provido.
Sentença proferida em 12 de agosto de 2020 pelo
eminente magistrado, Doutor Evandro Carlos de Oliveira, extinguiu mandado de
segurança por inadequação da via eleita considerando a necessidade de produção de
prova para apreciar o pedido, fls. 144/146.
Apela o impetrante pela concessão da segurança
alegando falta de correlação entre o pedido e a decisão judicial, ser beneficiário de
isenção de imposto de renda por cardiopatia grave desde 2012 e ter que se submeter
repetidas vezes a exame pericial para renovação da isenção, ilegalidade da exigência
de renovação, fls. 152/161.
Recurso respondido, fls. 191/193.
O apelante se opôs ao julgamento virtual, fls. 201.
A douta Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pelo
provimento do recurso, fls. 205/209.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051421-86.2019.8.26.0053
3
É o relatório.
Impetrante postula afastar a exigência de submissão a
perícia oficial periódica, porque o laudo emitido tem validade de apenas dois anos.
Não houve correlação entre o pedido e a decisão judicial,
pelo que fica anulada, passando-se ao julgamento do mérito, Código de Processo
Civil, artigo 1013, § 3o.
A exigência da renovação de perícia para manutenção da
isenção se encontra no artigo 30, § 1o, da Lei 9250/1995, que regulamenta prazo das
isenções de imposto de renda:
Art. 30. A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do
reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da
Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no
8.541, de 23 de dezembro de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante
laudo pericial emitido por serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios.
§ 1o O serviço médico oficial fixará o prazo de
validade do laudo pericial, no caso de moléstias passíveis de controle.
O apelante apresenta cardiopatia grave, doença indicada
pelo inciso XIV do artigo 6o da Lei 7713/1988, dentro do âmbito de aplicação da Lei
9250/1995:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes
rendimentos percebidos por pessoas físicas:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051421-86.2019.8.26.0053
4
(...)
XIV
os proventos de aposentadoria ou reforma
motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia
profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia
maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia
grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave,
hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante),
contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em
conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída
depois da aposentadoria ou reforma;
A enfermidade do impetrante foi diagnosticada em 2012,
quando já vigorava o artigo 30 da Lei 9250/1995.
Estado a exigência oficial embasada em lei, dentro de
limites válidos, não se concede a segurança pleiteada.
Os precedentes trazidos pelo impetrante se referem a
revogação de isenção por ausência de sintomas, o que não é matéria destes autos,
apenas debatendo a validade da exigência de perícias periódicas.
Mantendo, pois, a denegação da ordem de segurança,
por estes e pelos seus próprios fundamentos, NEGA-SE provimento ao recurso.
Se as partes não manifestarem oposição, eventuais
embargos de declaração serão julgados em ambiente virtual, na forma da Resolução
549/2011 desta Corte.
EDSON FERREIRA DA SILVA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051421-86.2019.8.26.0053
5
Relator